Tribunal: TJES
Processo: 0004765-21.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004765-21.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS. REAJUSTE DEVIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela Construtora Premocil Ltda., condenando o ente público ao pagamento de R$ 278.441,11, referente ao reajuste do contrato administrativo nº 311/2014, reconhecido administrativamente e confirmado em laudo pericial. A sentença determinou a aplicação dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, além da EC nº 113/2021, para correção monetária e juros, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou o pagamento integral das obrigações contratuais, incluindo o reajuste; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que prevê prazo para solicitação do reajuste pode impedir a sua concessão em razão de preclusão; (iii) determinar se a atualização monetária e os juros aplicáveis ao débito devem observar a TR ou os critérios fixados pelo STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O argumento de quitação integral não se sustenta, pois a perícia atestou a ausência de pagamento do reajuste contratual devido, restringindo-se os pagamentos apenas às parcelas originais.

4. A cláusula contratual que prevê a perda do direito em razão de pedido intempestivo não prevalece diante da garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos (CF, art. 37, XXI), assegurada pela Lei nº 8.666/93, arts. 40, XI, 55, III e 65.

5. O reajuste em contratos administrativos com prazo superior a um ano constitui direito irrenunciável e obrigatório, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. A própria Secretaria Municipal de Obras reconheceu administrativamente o valor do reajuste devido, o que afasta a tese de preclusão e confirma a legitimidade da cobrança judicial.

7. Os critérios de correção monetária e juros devem seguir os Temas 905 do STJ e 810 do STF, e a EC nº 113/2021, afastando-se a aplicação da TR, declarada inconstitucional para atualização de débitos da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste contratual em contratos administrativos com prazo superior a um ano é obrigatório, independentemente de cláusula contratual restritiva, por força da garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro.

2. O reconhecimento administrativo do valor do reajuste afasta a alegação de preclusão lógica e vincula a Administração.

3. A correção monetária e os juros incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar os Temas 905 do STJ, 810 do STF e a EC nº 113/2021, sendo inaplicável a TR.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/93, arts. 40, XI; 55, III; 65; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947 (Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905, 1ª Seção, j. 22.02.2018); TRF4, AC 5003033-65.2018.4.04.7102, 3ª Turma, Rel. Des. Marga Inge Barth Tessler, j. 05.04.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0061500-40.2019.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 03.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela
CONSTRUTORA PREMOCIL LTD
contra o apelante, julgou procedente o pleito autoral para condenar o ente público ao pagamento de R$ 278.441,11 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e onze centavos), a título de reajuste do contrato nº 311/2014.

Condenou o município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Determinou, ainda, que a correção monetária e os juros de mora observem os Temas 905 do STJ e 810 do STF, bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Contrarrazões apresentadas pela Construtora Premocil Ltda (Id 14393390) , pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela
CONSTRUTORA PREMOCIL LTD
contra o apelante, julgou procedente o pleito autoral para condenar o ente público ao pagamento de R$ 278.441,11 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e onze centavos), a título de reajuste do contrato nº 311/2014.

Condenou o município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Determinou, ainda, que a correção monetária e os juros de mora observem os Temas 905 do STJ e 810 do STF, bem como a Emenda Constitucional nº 113/2021.

A r. sentença fundamentou-se no direito constitucional ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, afastando a tese de preclusão lógica defendida pelo município e acolhendo o valor do reajuste que a própria municipalidade havia calculado administrativamente, fato este confirmado por laudo pericial. Condenou o município ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado, o município interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, reitera os argumentos da contestação, sustentando, em síntese:
(i)
que todos os pagamentos devidos pelo contrato foram efetuados, não havendo saldo devedor;
(ii)
a ocorrência de preclusão, pois a construtora não solicitou o reajuste no prazo previsto na cláusula 10.6 do contrato; e
(iii)
subsidiariamente, que os juros e a correção monetária devem seguir os critérios específicos da Fazenda Pública, com aplicação da TR. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela Construtora Premocil Ltda (Id 14393390), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Em primeiro lugar, o apelante alega que efetuou todos os pagamentos devidos e sem atraso. Contudo, o argumento não se sustenta quando confrontado com o objeto da demanda e as conclusões do laudo pericial (Id 14393260).

A controvérsia não reside no pagamento das medições originais, mas na ausência de pagamento do reajuste contratual devido sobre elas. A perícia técnica, ao responder o quesito nº 3, foi categórica ao afirmar que não identificou nos autos
"nenhum pagamento relativo a reajuste solicitado"
. Portanto, a alegação de quitação integral é improcedente, pois se refere apenas às parcelas originais, ignorando a atualização monetária que é o cerne da questão.

O principal argumento do apelante consiste da preclusão do direito ao reajuste, insistindo na aplicação da cláusula 10.6 do contrato, a qual estabelecia o prazo de um mês após o aniversário do contrato para a solicitação do reajuste. Segundo o município, o pedido tardio da construtora configuraria a perda do direito.

Contudo, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, tal cláusula não pode se sobrepor à garantia constitucional de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, prevista no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e regulamentada pela Lei nº 8.666/93.

O reajuste em contratos administrativos com prazo superior a um ano não é uma mera faculdade, mas um mecanismo obrigatório para recompor o valor da moeda corroído pela inflação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. GARANTIA CONSTITUCIONAL AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REAJUSTE. VEDAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. ILEGALIDADE. 1.
O pedido de reajuste contratual tem como fundamento a garantia constitucional da manutenção efetiva da proposta prevista no art. 37, XXI, da Lei Maior, motivo pelo qual o art. 65 da Lei 8.666/93 contemplou, para tornar efetiva aquela garantia, diversos mecanismos, dentre os quais o requerido pelo demandante. 2. O reajuste consiste na “alteração da cláusula monetária em contrato administrativo, decorrente da variação de índices de preços que refletem os custos necessários à execução da prestação contratual”. 3. Dispõe o art. 40 da Lei 8.666/93, em seu inciso XI, ser obrigatória a indicação no edital do “critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela”, o que também é previsto pelo art. 55, III, daquele diploma legal, dispositivo que trata das cláusulas necessárias em todo contrato. 4. A cláusula existente no contrato cujo conteúdo remetia à impossibilidade de reajuste do valor pactuado ofende a garantia à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ilegalidade que dá ensejo ao acolhimento do pedido de reajuste veiculado pela parte autora.
(TRF4, AC 5003033-65.2018.4.04.7102, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 05/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO VOLUNTÁRIA IMPROVIDA – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO – CLÁUSULA DE REAJUSTE – HONORÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – REMESSA PROVIDA EM PARTE. 1 –
A jurisprudência possui entendimento firmado no sentido da necessidade de reajuste nos contratos firmados com a Administração Pública, com periodicidade superior a 01 (um) ano, porquanto objetiva recompor a perda do poder aquisitivo da própria moeda
. 2 – Os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), preveem esse reajustamento. 3 – Sendo ilíquida a sentença em reexame, tem aplicação o §4º, II do artigo 85 do CPC/15, de modo que a definição do percentual devido a título de honorários sucumbenciais somente ocorrerá com a liquidação do julgado, observando-se para tanto os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo. 4- Apelação improvida. Sentença reformada em Reexame Necessário apenas para alterar a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006150040019, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

Ademais, o laudo pericial reforça que a tese de preclusão é frágil, ao constatar que o contrato sofreu duas suspensões por ordem do próprio município e que o pedido de reajuste foi feito ainda durante a vigência contratual.

O ponto fulcral que sela a questão, contudo, é a conduta da própria Administração. Conforme apurado pela perícia e destacado na sentença, a Secretaria Municipal de Obras, em documento oficial, calculou e reconheceu o valor do reajuste como sendo de R$ 278.441,11. Tal ato é incompatível com a posterior alegação de preclusão, pois demonstra que, no âmbito administrativo, o direito ao reajuste foi, em um primeiro momento, devidamente processado e quantificado.

Subsidiariamente, o apelante insurge-se contra os critérios de juros e correção monetária. Contudo, a r. sentença já determinou, com acerto, que a atualização do débito deverá observar
"os entendimentos firmados no Tema 905 do STJ e 810 do STF, além das disposições da Emenda Constitucional nº 113/2021"
.

Essa determinação já estabelece a metodologia correta a ser seguida em liquidação de sentença, qual seja: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança; e (ii) a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa Selic. A insistência do apelante na aplicação da TR para correção monetária contraria a tese firmada no Tema 810 do STF, que declarou sua inconstitucionalidade para tal fim.

Dessa forma, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar